Tribunal: TRF3
Processo: 0006519-96.2015.4.03.6126
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
30/236)

0006519-96.2015.4.03.6126

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71873

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 183 DA Lei No 9.472/97. TELECOMUNICAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pedido de conversão do feito em diligência indeferido.

2. No tocante à aplicação do princípio da insignificância, há entendimento consolidado na jurisprudência pátria no sentido de não ser possível a incidência nos casos de prática do delito insculpido no artigo 183 da Lei n.o 9.472/97.

3. A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada, nos autos, pelos Termo de Representação, Relatório Fotográfico, Nota Técnica, Auto de Infração, Relatório de Fiscalização, Auto de Apreensão e Laudo Pericial em Equipamento Eletroeletrônico.

4. Os elementos coligidos aos autos atestam a responsabilidade penal do réu, bem como demonstram que o denunciado agiu de forma livre e consciente ao desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação, não se admitindo falar na ausência de dolo e desconhecimento da ilicitude.

5. Condenação mantida.

6. Dosimetria da pena. Redução do valor da prestação pecuniária substitutiva para 01 (um) salário mínimo, já que suficiente à prevenção e à reprovação do crime, e não há, nos autos, comprovação acerca dos rendimentos auferidos pelo réu.

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, apenas para reduzir a prestação pecuniária substitutiva para 01 (um) salário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.